Tribunal: TJSP
Processo: 1057562-75.2017.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Franquia
Órgão julgador: Fortes Barbosa
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
Franquia – Ação declaratória e indenizatória – Ilegitimidade de parte não verificada – No processo civil, não se cogita da chamada "reformatio in pejus" indireta, própria ao processo penal – Preliminares rejeitadas - Ausência de estudo de viabilidade para instalação de unidade franqueada prevista para ser efetivada em distrito correspondente a nicho populacional inferior ao necessário para

Ementa:
Franquia – Ação declaratória e indenizatória – Ilegitimidade de parte não verificada – No processo civil, não se cogita da chamada "reformatio in pejus" indireta, própria ao processo penal – Preliminares rejeitadas - Ausência de estudo de viabilidade para instalação de unidade franqueada prevista para ser efetivada em distrito correspondente a nicho populacional inferior ao necessário para viabilidade do negócio - Omissão grave e capaz de impactar, por completo, o resultado da contratação, violado o dever de lealdade imposto ao franqueador - Invalidade do contrato reconhecida – Aplicação do parágrafo único do artigo 4o da antiga Lei 8.955/1994 (correspondente ao §2o do artigo 2o da Lei 13.966/2019), caracterizada hipótese de nulidade relativa, que produz efeitos "ex tunc" - Ressarcimento de montantes dispendidos – Danos morais inocorrentes, ausente a especificação de fato pontual apto a provocar abalo e sofrimento relevantes, restando descaracterizada violação a direitos da personalidade - Procedência parcial da ação – Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000974142
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1057562-75.2017.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é apelante TIA SÔ
FRANCHISING RP LTDA ME, é apelada GISELI CRISTINA CASTRO COLETTA.
ACORDAM, em 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso. V.
U. Sustentou oralmente a Dra. Michelle Paschoal Guimarães Afonso", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PEREIRA
CALÇAS (Presidente) E CESAR CIAMPOLINI.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
FORTES BARBOSA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1057562-75.2017.8.26.0576 -Voto no
2
Apelação Cível no 1057562-75.2017.8.26.0576
Apelante: Tia Sô Franchising Rp Ltda Me
Apelado: Giseli Cristina Castro Coletta
Comarca: São José do Rio Preto
Voto no 16.659
EMENTA
Franquia Ação declaratória e indenizatória – Ilegitimidade de parte
não verificada
No processo civil, não se cogita da chamada
“reformatio in pejus” indireta, própria ao processo penal

Preliminares rejeitadas - Ausência de estudo de viabilidade para
instalação de unidade franqueada prevista para ser efetivada em
distrito correspondente a nicho populacional inferior ao necessário
para viabilidade do negócio - Omissão grave e capaz de impactar, por
completo, o resultado da contratação, violado o dever de lealdade
imposto ao franqueador - Invalidade do contrato reconhecida

Aplicação do parágrafo único do artigo 4o da antiga Lei 8.955/1994
(correspondente ao §2o do artigo 2o da Lei 13.966/2019), caracterizada
hipótese de nulidade relativa, que produz efeitos “ex tunc” -
Ressarcimento
de
montantes
dispendidos

Danos
morais
inocorrentes, ausente a especificação de fato pontual apto a provocar
abalo e sofrimento relevantes, restando descaracterizada violação a
direitos da personalidade - Procedência parcial da ação
Recurso
parcialmente provido.
Cuida-se de recurso de apelação interposto
contra sentença proferida pelo r. Juízo de Direito da
7a Vara Cível da Comarca de São José do Rio Preto,
que, após retificar o valor da causa para R$
140.000,00 (cento e quarenta mil reais), julgou
parcialmente
procedente
ação
declaratória
e
indenizatória, declarando a nulidade do contrato

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1057562-75.2017.8.26.0576 -Voto no
3
celebrado pelas partes e condenando a parte ré ao
ressarcimento de valores desembolsados pela parte
autora e correspondentes à taxa inicial de franquia e
ao valor de equipamentos e despesas comprovadas (por
meio dos recibos de fls. 117), bem como ao pagamento
de indenização por danos morais, esta fixada no
montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Em razão da
sucumbência recíproca, estabeleceu-se que: “Arcará a
vencida com as custas proporcionais
e honorários

advocatícios
fixados em 10% do total devido. Arcará a
autora
vencida
parcialmente

com
as
custas
proporcionais
e honorários
advocatícios
fixados em
10%
do
valor
a
maior
do
pedido,
corrigido

do
ajuizamento
” (fls. 728/734).
A requerida apresentou recurso e, em suas
extensas razões recursais, propõe, preliminarmente, a
ilegitimidade ativa da autora, argumentando que a
pessoa jurídica é que deve figurar como autora. No
mérito, argumenta que a Circular de Oferta de
Franquia (COF) foi entregue de forma tempestiva,
apenas havendo assinatura da declaração em data
posterior. Frisa que, conforme consta do contrato, a
recorrida declarou ter recebido cópia do referido
documento mais de dez dias antes da assinatura do
contrato.
Enfatiza
que,
por
diversas
vezes,
o
instrumento contratual foi submetido à análise da
apelada antes de sua assinatura, inclusive com
auxílio de profissional do Direito. Assevera que a
apelada, em depoimento pessoal, confessou que foi
auxiliada por advogado no momento da contratação,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1057562-75.2017.8.26.0576 -Voto no
4
tendo sugerido adendo contratual, que foi acrescentado. Aduz que a autora admitiu ter
realizadotreinamento e que participou da escolha do
local da unidade franqueada, bem como que era
auxiliada sempre quando solicitava suporte. Frisa que
as testemunhas arroladas por si confirmaram que foi
prestado treinamento e suporte, afirmando, porém, que
a
autora
não
seguia
as
orientações
prestadas.
Argumenta persistir uma previsão de retorno do
negócio num período de doze a dezoito meses, destacando que o contrato foi executado por
aproximadamente oito meses somente. Afirma que, ainda
que se admita que a COF foi entregue de forma
intempestiva, não restou demonstrado ter o insucesso
da atividade derivado do fato e insiste que, com a
assinatura do contrato, com a inauguração da unidade
e
com
o
desenvolvimento
da
franquia,
houve
convalidação de eventual vício que tornasse o negócio
anulável. Destaca que o contrato celebrado pelas
partes é válido, não se justificando o reconhecimento
da
invalidade,
ausente
qualquer
vício
do
consentimento. Assevera, também, que não descumpriu
obrigações contratuais, deixando a apelada de efetuar
investimento mínimo em publicidade e encerrando as
atividades com pouco mais de seis meses de funcionamento, não seguindo as orientações da
franquia, conforme restou demonstrado no depoimento
das testemunhas, não cabendo a proposta rescisão do
contrato por sua culpa. Quanto ao local em que
funcionava a unidade franqueada, insiste que a
própria apelada participou da escolha, acrescentando

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1057562-75.2017.8.26.0576 -Voto no
5
que o Distrito de Engenheiro Schmidt compreende um
nicho populacional que atente ao formato da unidade
franqueada, visto ser notoriamente conhecido como
estância turística, motivo relevante e de necessária
análise que não foi enfrentado na sentença. Salienta
que o sucesso esperado pelo negócio, ainda que não
tenha sido o prometido por si, depende de inúmeros
fatores externos e alheios a sua atuação. Acrescenta
que o risco do negócio, tanto para o sucesso quanto
para o insucesso, está estritamente vinculado àquele
que atua diretamente na atividade lucrativa, não
podendo atribuir o infortúnio do suposto prejuízo a
terceiros e, muito menos, à franqueadora. Aduz que a
anulação do contrato produz efeitos “ex nunc”, sendo
incabível a devolução de taxa de franquia, custos de
montagem da unidade e gastos com equipamentos,
ressaltando que nada foi mencionado na sentença
quanto à retomada da posse por si dos equipamentos
adquiridos em razão do contrato. Aduz que não há nada
que justifique a indenização por danos morais, não se
cogitando de afronta a direito de personalidade.
Sustenta que a sentença recorrida é passível de
nulidade ou, no mínimo, de limitação à condenação
estabelecida na sentença anterior, tendo em vista ser
vedado reforma para pior, salientando que a autora
não recorreu da primeira sentença proferida nos
autos. Pede reforma (fls. 747/806).
Em contrarrazões, a apelada propõe seja
mantido o veredicto (fls. 814/838).
Tendo em vista o recolhimento a menor do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1057562-75.2017.8.26.0576 -Voto no
6
valor do preparo recursal, a recorrente foi intimada
a promover a complementação (fls. 844/845), o que foi
providenciado (fls. 848/850).
Houve oposição ao julgamento virtual (fls.
843).
É o relatório.
A autora narra, na petição inicial, em
síntese, que foi ludibriada ao celebrar contrato de
franquia com o escopo de instalar uma unidade
componente da rede “Tia Sô”, tendo-lhe sido apresentados números fantasiosos e informações
falsas, tudo resultando no imediato insucesso da
atividade, o que levou à celebração de um aditivo,
que nada adiantou, tendo em vista que a operação,
implantada
sem
estudo
de
franqueabilidade,
não
ostenta viabilidade econômica. Afirma que a Circular
de Oferta de Franquia (COF) lhe foi entregue no dia
10 de outubro de 2016, embora o contrato de franquia
tenha sido assinado em 07 de outubro de 2016.
Esclarece que a taxa inicial de franquia foi paga em
10 e 11 de outubro de 2016, no importe de R$
30.000,00
(trinta
mil
reais),
sendo
a
unidade
franqueada inaugurada em 02 de dezembro de 2016.
Anuncia que o custo de montagem foi de R$ 30.000,00
(trinta mil reais), não tendo a requerida fornecido o
respectivo recibo. Informa que a Circular de Oferta
de Franquia (COF), além de ter sido entregue fora do
prazo legal, estava incompleta e não continha informações obrigatórias, tais como balanços,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1057562-75.2017.8.26.0576 -Voto no
7
demonstrações financeiras e o rol de franqueados que
haviam se desligado nos últimos doze meses. Sustenta
que não recebeu treinamento, manuais e suporte,
acrescentando que não há viabilidade da instalação da
unidade franqueada num núcleo populacional pequeno.
Aduz que os produtos eram de baixa qualidade e que o
faturamento prometido nunca fora atingido. Explica
que, em seis meses de operação, “o negócio foi à
falência”.
Afirma
que
enviou
notificações
extrajudiciais à requerida, comunicando a rescisão do
contrato por culpa da ré. Requer seja declarada a
nulidade do contrato de franquia ou, de forma
subsidiária, sua rescisão por culpa exclusiva da
requerida, com a condenação da ré à devolução dos
valores pagos a título de taxa inicial de franquia,
dos valores de investimento, bem como ao pagamento de
multa contratual, indenização por danos morais e
ressarcimento por perdas e danos (fls. 01/62).
O pedido de tutela de urgência foi indeferido
(fls. 206), decisão mantida em grau de recurso (fls.
560/567).
Em contestação, a requerida, após arguir,
preliminarmente, a ilegitimidade ativa e impugnar o
valor dado à causa, sustenta, em suma, que a autora,
após obter todas as informações necessárias sobre o
negócio, optou por implantar a unidade franqueada no
Distrito de Engenheiro Schimitt (Município e Comarca
de São José do Rio Preto). Narra, no entanto, que
passados apenas oito meses da inauguração da unidade,
a requerente encerrou suas atividades. Explica que,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1057562-75.2017.8.26.0576 -Voto no
8
ao
saber
do
encerramento,
notificou
à
autora,
cientificando-a acerca da rescisão do contrato por
culpa da própria requerente. Noticia que a autora,
após ser notificada, na tentativa de inverter a
realidade dos fatos, enviou notificação para si,
alegando que a rescisão ocorreu por culpa da
franqueadora. Afirma que a Circular de Oferta e
Franquia (COF) foi entregue na forma e no prazo
previstos em lei, acrescentando que o contrato foi
submetido à análise do advogado da autora, por
diversas vezes, antes de ser assinado. Explica que, no
momento da contratação, a autora não indicou qualquer
cláusula tida como abusiva ou ilegal, tendo pontuado
e solicitado alteração única quanto à taxa de
“royalties”, o que foi atendido por meio de aditivo.
Afirma que em nenhum momento, a autora solicitou ou
alegou não haver recebido informações e treinamentos,
o que só foi arguido após ser constatado o insucesso
do negócio. Destaca que a requerente encerrou seu
negócio prematuramente, sem atingir o ponto de
maturação comercial, cuja estimativa de retorno é de
doze meses. Assevera que a franquia, assim como
qualquer outro negócio, envolve risco e que não
existe garantia de faturamento ou lucratividade,
estando o sucesso do negócio ligado a fatores como
empenho e talento comercial. Argumenta que o contrato
é válido e que não descumpriu cláusulas contratuais.
Impugna os pedidos indenizatórios e pede seja julgada
improcedente a ação (fls. 210/264).
Foi proferida uma primeira sentença, que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1057562-75.2017.8.26.0576 -Voto no
9
julgou parcialmente procedente a ação (fls. 579/583).
A recorrente interpôs recurso, pretendendo a
anulação da sentença por cerceamento de defesa e, no
mérito, a reforma do veredicto, para que seja julgada
improcedente a ação (fls. 596/642).
O
recurso
foi
provido,
reconhecido
o
cerceamento de defesa e anulando-se a sentença, para
que fosse colhida prova oral (fls. 670/677).
Foi
designada
audiência
de
instrução
e
julgamento, sendo colhidos depoimentos pessoais e os
testemunhos de Gabriel Pilla Alberti, Rafael Toniolo
Rosa e Edson Maragno Thomaz Junior (fls. 707),
encerrada a instrução.
Foi proferida, então, a sentença recorrida,
que
julgou
parcialmente
procedente
a
ação.
Irresignada, a requerida pretende reforma e o recurso
comporta parcial provimento.
De início, não procede a preliminar de
ilegitimidade ativa. O contrato de franquia foi
celebrado entre a autora e a ré e, ainda que tenha
sido constituída pessoa jurídica para figurar como
franqueada, não cabe cogitar de que a autora estaria
pleiteando direito alheio. A autora, pessoa física,
celebrou
o
contrato
de
franquia
e
posterior
aditamento, de maneira que, sem dúvida, é parte
legítima para figurar no polo ativo da demanda.
Da mesma forma, não há que se cogitar de
nulidade ou limitação da sentença em razão da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1057562-75.2017.8.26.0576 -Voto no
10
“reformatio in pejus”. A sentença anterior foi
anulada, não gerando quaisquer efeitos ou limitações
sobre a sentença agora proferida. Reconhecida a
nulidade da sentença anterior, não se cogita de
“reforma para pior”, sendo proferida outra sentença,
não produzindo a primeira qualquer efeito remanescente, sendo completamente equivocada a
argumentação neste sentido.
No processo civil, não se cogita da chamada
“reformatio in pejus” indireta, própria ao processo
penal; somente a sentença penal condenatória está
limitada pela vedação de piora da situação do réu por
Juízo da mesma instância, tendo em vista a anulação
de decisão anterior a partir de recurso exclusivo da
defesa (STF, HC 84950, Rel. Ministro CARLOS VELLOSO,
Segunda Turma, julgado em 31/05/2005, DJ 16-09-2005;
STJ, HC 243.252/PB, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA
TURMA, julgado em 05/12/2013, DJe 19/12/2013; STJ,
REsp 1585022/MT, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA
TURMA, julgado em 22/03/2018, DJe 02/04/2018). A mesma
vedação não pode ser aplicada no âmbito do processo
civil, estruturado de maneira diversa, que não há a
preocupação de balizar a atuação repressiva do Estado
diante da prática de delitos e a imposição de penas
aptas a culminar, com o escopo de defesa social, na
privação da liberdade.
No processo civil, estabelecido um litígio
entre
particulares,
de
conteúdo
puramente
patrimonial, a sentença anulada não pode limitar o
conteúdo da nova sentença proferida, a qual, frente

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1057562-75.2017.8.26.0576 -Voto no
11
ao conteúdo dos atos posteriores, pode ser, inclusive, mais gravosa para quem solicitou a anulação.
Superadas as questões preliminares, passa-se
ao exame do mérito recursal.
Restou incontroverso nos autos que, em 07 de
outubro de 2016, as partes firmaram um contrato de
franquia, tendo por objeto o direito de implantar,
operar e administrar unidade franqueada da rede “Tia
Sô”, especializada no segmento de alimentação “fast
food”. A unidade franqueada foi instalada no Distrito
de Engenheiro Schmidt, na “modalidade express” (fls.
318/344).
Também restou incontroverso que a unidade foi
inaugurada
em
02
de
dezembro
de
2016,
com
encerramento das atividades depois de aproximadamente
seis meses da inauguração.
A autora afirma que o contrato de franquia é
nulo, tendo em vista que a Circular de Oferta de
Franquia (COF) não lhe foi entregue no prazo
determinado em lei, bem como que não foram prestadas
todas
as
informações
exigidas.
Propõe,
subsidiariamente, que a rescisão do contrato ocorreu
por culpa da franqueadora, que não ofereceu suporte,
auxílio e treinamentos necessários.
A requerida, por sua vez, afirma que a
Circular de Oferta de Franquia (COF) foi entregue na
forma e no prazo estipulados por lei, bem como que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1057562-75.2017.8.26.0576 -Voto no
12
foram prestadas as informações questionadas. Salienta
que, mesmo que assim não fosse, esse não foi o motivo
do insucesso da atividade, tendo em vista que a
autora
estava
ciente
de
todas
as
condições
contratuais. Argumenta, também, que não descumpriu
cláusulas do contrato de franquia celebrado, não
cabendo seja declarada a rescisão por culpa sua.
Ainda que o artigo 4o da Lei 8.955/1994,
vigente à época, exija prazo de dez dias anteriores à
assinatura do contrato de franquia para entrega da
Circular de Oferta de Franquia (COF), bem como exija
entrega de documentação específica para celebração do
negócio, certo é que, para reconhecimento da nulidade
do negócio por ausência de informações ou pela
ausência de entrega da COF no prazo legal, deve ser
demonstrado, em prazo razoável, o prejuízo, bem como
que dito prejuízo ocorreu por tal motivo.
A questão, inclusive, foi abarcada pelo
Enunciado IV do Grupo de Câmaras Reservadas de
Direito Empresarial, com o seguinte teor: “A inobservância
da formalidade
prevista no art. 4o da
Lei no 8.955/94 pode acarretar
a anulação do contrato
de franquia,
desde que tenha sido requerida
em prazo
razoável e que haja comprovação
do efetivo prejuízo. ”
No caso em apreço, restou demonstrando que a
Circular de Oferta de Franquia (COF) foi recebida em
10
de
outubro
de
2016
(fls.
68),
enquanto
o
instrumento do contrato foi assinado em 7 de outubro
de 2016 (fls. 344), ou seja, não foi respeitado o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1057562-75.2017.8.26.0576 -Voto no
13
prazo de dez dias de antecedência previsto na Lei
8.955/1994. Tal incumprimento da legislação vigente à
época, por si só, porém, não é o suficiente para
reconhecimento de invalidade do contrato firmado, tal
como elucidado no enunciado acima reproduzido.
Ocorre que, em seu depoimento pessoal, o
representante legal da ré esclareceu, ele próprio,
que
a
viabilidade
do
empreendimento empresarial
enfocado pressupõe um nicho populacional de, no
mínimo, trinta mil habitantes.
Como bem explanado em sentença, o Município
de São José do Rio Preto conta com cinco unidades
franqueadas,
não
sendo
razoável
supor
que
o
consumidor residente em qualquer bairro de sua sede
se locomova cerca de doze quilômetros para consumir
produtos junto à unidade franqueada instalada no
Distrito de Engenheiro Schmidt. Referido distrito,
por sua vez, não atinte a população de trinta mil
pessoas,
nicho
populacional
necessário
para
viabilidade do negócio, que, na área urbana, de
acordo com os dados publicados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE),
extraídos do censo realizado no ano de 2010, contava
com pouco mais que dez mil habitantes.
Ainda que se considere que o local seja
turístico, não foi demonstrado que uma eventual
população flutuante atingisse o fluxo de pessoas
necessário para conferir um mínimo de viabilidade ao
empreendimento,
constando,
na
rede
mundial
de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1057562-75.2017.8.26.0576 -Voto no
14
computadores
(Internet),
informação
em
sentido
completamente contrário, de recebimento de cerca de
1.500
(um mil e quinhentos) turistas quando realizadas festas juninas, eventos locais de principal atração (“https://pt.wikipedia.org/wiki/Engenheiro_Schmitt#At ualidade”).
Na Circular de Oferta de Franquia, não há
informações acerca do nicho populacional necessário
para viabilidade econômica do negócio, não tendo sido
realizado estudo algum quanto à quantidade de habilitantes do território escolhido e a
possibilidade de que fosse suportada a instalação de
uma unidade franqueada na localidade em apreço.
A
autora,
na
fase
pré-negocial,
foi,
claramente, induzida a erro, sendo lhe omitidas
informações relevantes que poderiam interferir na
celebração
do
contrato.
Ainda
que
a
recorrida
estivesse acompanhada de advogado, tal fato não ilide
a responsabilidade da franqueadora de prestar todas
as informações necessárias, inclusive de realizar
estudos de viabilidade econômica para instalação de
unidade franqueada em determinada localidade. Na
relação derivada de uma contratação de franquia, há
uma exigência de total transparência e cuidadosa
ponderação
de
elementos
tendentes
ao
pleno
esclarecimento das condições de instalação de uma
nova unidade.
Em razão de todo o exposto, não há como

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1057562-75.2017.8.26.0576 -Voto no
15
deixar de reconhecer a invalidade do contrato, tal
como declarado em sentença e, ao contrário do
proposto nas razões recursais, aplicado o parágrafo
único
do
artigo
4o
da
antiga
Lei
8.955
(correspondente ao §2o do artigo 2o da Lei
13.966/2019),
caracterizada
hipótese
de
nulidade
relativa, que produz efeitos “ex tunc”, devendo ser
ressarcido,
à
autora,
o
montante
dispendido
e
confirmado a partir dos documentos juntados aos
autos.
É preciso enfatizar que, diante de uma rede
em implantação, a exigência do fornecimento de
informações prévias e detalhadas sobre a execução do
contrato de franquia, sobretudo aquelas remissivas ao
artigo 3o, inciso IV da Lei 8.955 (correspondente ao
artigo 2o, inciso V da Lei 13.966), que ostentam um
caráter
eminentemente
objetivo
e
impactam
na
avaliação da viabilidade do sucesso da atividade de
um franqueado, ostenta uma relevância máxima, na
proteção do interessado em se tornar franqueado. Uma
omissão grave, tal como a constatada, impacta, por
completo, o resultado da contratação, não podendo o
franqueador deixar de lado seu dever de lealdade, e
pretender apenas embolsar valores, buscando lucro
fácil, já tendo ciência, de antemão, do resultado
final negativo derivado da falta de preenchimento de
requisitos
atinentes
à
base
econômica
do
empreendimento.
A autora comprovou que efetuou o pagamento de
R$ 30.000,00 (trinta mil reais) referente à taxa

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1057562-75.2017.8.26.0576 -Voto no
16
inicial de franquia (fls. 117/118), além do montante
de R$ 6.430,00 (seis mil, quatrocentos e trinta
reais), atinente à aquisição de equipamentos (fritadeira e freezer) (fls.
119/123),
devendo
referidos montantes serem ressarcidos à recorrida.
Consigne-se que, ainda que não tenha constado em
sentença, o ressarcimento do valor dos equipamentos
fica condicionado à devolução dos aparelhos no estado
em que se encontrarem.
Com relação ao pedido de ressarcimento por
danos morais, por outro lado, assiste razão à
apelante.
Da narrativa dos autos, não se vislumbra a
vulneração
a
direitos
da
personalidade
de
titularidade da recorrente e o puro e simples
descumprimento de deveres contratuais não autoriza,
automaticamente, o reconhecimento de dano moral,
resolvendo-se as situações e os eventos no âmbito
exclusivamente patrimonial (STJ, REsp 151.322-RS, 3a
T., rel. Min. Ari Pargendler, DJ 02.12.02, p.303).
O contrato de franquia envolve riscos e não
restou demonstrado que a frustração experimentada
gerou violação aos direitos de personalidade da
autora, não se podendo ter como caracterizada uma
violação a sua incolumidade psiquíca.
O dissenso estabelecido, por si mesmo, não
agride
uma
pessoa,
resolvendo-se
num
âmbito
exclusivamente patrimonial, para o que já está sendo
deferido um ressarcimento próprio, com devolução de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1057562-75.2017.8.26.0576 -Voto no
17
valores pagos.
Não foi especificado um fato pontual e que
pudesse ser tido como excepcional e não restou
comprovado qualquer abalo ou sofrimento relevantes,
que fossem capazes de justificar a indenização por
danos morais pretendida, a qual não emerge do simples
reconhecimento de invalidade do contrato.
Não há, portanto, dano moral para ser reconhecido, devendo ser afastada
a indenização
arbitrada.
Por fim, no tocante à sucumbência fixada,
mantida a parcial procedência da ação, não há reparos
para serem feitos na sentença recorrida, mantido, por
aplicação do artigo 86, “caput” do CPC de 2015, o
arbitramento tal como fixado, de maneira que cada uma
das partes arcará com a metade das custas e despesas
processual
desembolsadas,
bem
como
a
ré
com
honorários advocatícios fixados em 10% (dez por
cento) da condenação imposta, enquanto a autora
arcará com honorários advocatícios fixados em 10%
(dez por cento) do valor atualizado da diferença
entre o que foi deferido e o que foi postulado
(considerado, para tanto, o valor da causa).
Dá-se, por isso, provimento parcial ao apelo.
Fortes Barbosa
Relator